Tribunal: TJDFT
Processo: 0714635-24.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Preliminar de incompetência. Rejeição da queixa-crime. Crimes contra a honra. Ausência de justa causa. Atipicidade da conduta. Crime de Denunciação Caluniosa. Ação Penal Pública Incondicionada. Manutenção da decisão. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou a queixa-crime em razão da ausência de dolo específico exigido para a configuração dos crimes contra a honra e por falta de pressuposto para o prosseguimento da ação para o crime de denunciação caluniosa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para o julgamento da queixa-crime caberia à 1a Vara Criminal do Gama ou a outro juízo; e, (ii) estabelecer se os fatos narrados na queixa-crime configuram justa causa para a ação penal.

III. Razões de decidir

3. A queixa-crime deve preencher os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, incluindo suporte probatório mínimo para a instauração da ação penal e, no caso dos crimes contra a honra, é necessário o dolo específico, ou seja, o animus caluniandi, diffamandi ou injuriandi.

4. O recorrente não pode alegar incompetência do juízo para o qual ele próprio endereçou sua queixa-crime, especialmente após a obtenção de uma decisão desfavorável, o que evidencia a falta de interesse recursal na preliminar suscitada.

5. Considerando que a queixa-crime imputa à recorrida três crimes distintos e que a denunciação caluniosa tem pena máxima superior a dois anos, a competência para o julgamento da ação permanece com o juízo criminal comum.

6. O crime de denunciação caluniosa é de ação penal pública incondicionada, cabendo ao Ministério Público promover a ação penal, não sendo cabível a propositura de queixa-crime pelo particular, a não ser no caso permitido por lei (Queixa substitutiva).

5. Diante da ausência de elementos probatórios mínimos a respeito da materialidade dos crimes contra a honra atribuídos à recorrida, bem como da falta de pressuposto processual para o exercício da ação penal quanto ao crime de denunciação caluniosa, a decisão que rejeitou a queixa-crime deve ser mantida.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido.